Tribunal: TJMT
Processo: 1039314-79.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039314-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (IMPETRANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (IMPETRANTE), KAROLINE REZENDE DE ARAUJO - CPF: 029.446.641-07 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON FERREIRA DE FRANCA - CPF: 082.963.981-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS - CPF: 006.130.461-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CAUE VENTURA DE FRANCA - CPF: 080.028.421-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318-A DO CPP. APLICAÇÃO DO HC COLETIVO 143.641/STF. AUSÊNCIA DE ATOS DE VIOLÊNCIA PESSOAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Polo Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. A paciente foi presa em flagrante no contexto de investigação por roubo majorado com restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo e associação criminosa, tendo sido flagrada realizando saques de valores provenientes da prática delitiva. Sustenta-se, na impetração, a existência de filhos menores de 12 anos sob seus cuidados e doença grave, além da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar ou liberdade provisória com monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP, considerando sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fundamenta a decretação da prisão preventiva na gravidade concreta do crime, no
modus operandi
sofisticado e na existência de elementos que indicam associação criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais mediante fraude eletrônica.

4. A decisão que indeferiu a substituição da prisão baseia-se na ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, bem como na inexistência de documentação médica que comprove necessidade de tratamento incompatível com o sistema prisional.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres responsáveis por filhos menores de 12 anos, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, como crimes praticados com violência ou grave ameaça.

6. No caso, embora imputado o crime de roubo majorado, não há nos autos elemento concreto que indique atuação violenta ou protagonismo da paciente na empreitada criminosa, tampouco risco concreto de reiteração delitiva.

7. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e proibição de contato com os demais investigados, mostra-se suficiente e proporcional para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

8. A manutenção da prisão preventiva, nas condições do caso, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

IV. Dispositivo

9. Ordem concedida.

Teses de julgamento:

1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível a mulher responsável por filhos menores de 12 anos, mesmo em casos de crimes praticados com grave ameaça, quando não evidenciada a prática de violência pessoal nem situação excepcionalíssima que justifique a segregação.

2. A ausência de protagonismo na ação delitiva, a primariedade, os vínculos familiares e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas afastam a necessidade da prisão preventiva.

3. A proteção integral à criança e a razoabilidade devem orientar a aplicação do art. 318-A do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 316, 318, V, 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 943.542/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 05.03.2025; STJ, HC n. 812.820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039314-79.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL, DAVI LODI RISSINI
PACIENTE: KAROLINE REZENDE DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Karoline Rezende de Araujo
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá que, nos autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042, indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo e associação criminosa (id. 212028798 – autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042).

Os impetrantes alegam, em síntese, que:
1)
a paciente sofre de graves problemas renais, necessitando de tratamento médico contínuo e especializado, sendo sua permanência no cárcere risco à vida,
2)
a prisão preventiva foi decretada sem a devida demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, com fundamentação genérica e sem fatos novos ou contemporâneos que a justificassem,
3)
a paciente é mãe de três filhos, sendo dois menores de 12 anos, fazendo jus à prisão domiciliar com base nos arts. 318, V, e 318-A do CPP,
4)
possui predicados pessoais [residência fixa, primariedade, bons antecedentes],
5)
a negativa de liberdade provisória viola os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana e,
6)
é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive com monitoramento eletrônico.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou a concessão liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico (id. 327180396).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 329712860).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (id. 330478877).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme narrado pela Polícia Civil:

“(...) NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 POR VOLTA DAS 23:50 HORAS, ALGUMAS PESSOAS FORAM
VITIMAS DE ROUBO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
, CONFORME RELATADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº2025.315824. FOI CONSTADO QUE A VÍTIMA ODETE KLEIN FOI OBRIGADA A
TRANSFERIR DIVERSAS QUANTIAS ATRAVÉS DE PIX PARA ALGUMAS CONTAS BANCÁRIAS
, DENTRE ELAS A QUANTIA DE R$ 25.000,00 PARA CONTA PERTENCENTE AO SUSPEITO ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS NO BANCO WILL. APÓS PESQUISAS NO SISTEMA INTERNO DA POLICIA CIVIL CONSTOU-SE QUE O ATUAL ENDEREÇO DO SUSPEITO, LOCALIZASE NA RUA RONDONÓPOLIS, RESIDENCIAL LAGOA AZUL EM CUIABÁ. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DE POLICIAIS COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES EDYRLEY GOMES E LEANDRO MATIAS, SOB A DETERMINAÇÃO DO DELEGADO GUSTAVO GODOY, DILIGENCIOU ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO E APÓS ENTREVISTA COM MORADORES, OBTIVEMOS ÊXITO EM LOCALIZA-LO EM SEU LOCAL ATUAL DE TRABALHO, NO CONDOMÍNIO PRIMOR DAS TORRES, ONDE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO. DIANTE DISSO ESSA EQUIPE LHE CONDUZIU ATÉ A DELEGACIA SEM NECESSIDADE DO USO DE ALGEMAS PARA DEMAIS ESCLARECIMENTOS, ONDE ESTE
ADMITIU TER VENDIDO SUA CONTA PELO VALOR DE R$ 100,00
PARA UM SUJEITO QUE NÃO SABIA O NOME, MAS QUE TERIA SIDO INDICADO POR SUA VIZINHA, CONHECIDA COMO ELISA GALEGA. DIANTE DISSO RETORNAMOS AO LOCAL DE MORADIA DO SUSPEITO, E LOCALIZAMOS ELISA, A QUAL FOI QUALIFICADA COMO ELISANGELA ALVES FEITOSA, E CONDUZIDA ATÉ A DELEGACIA (...). EM CONTINUIDADE ÀS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS, ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA RECEBIDAS, CHEGOU AO CONHECIMENTO DA EQUIPE DE INVESTIGADORES (...) QUE OS VALORES RECEBIDOS POR ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS HAVIAM SIDO PULVERIZADOS EM OUTRAS CONTAS E, AO FINAL, SACADOS NO FINAL DA TARDE DE 30/09/2025 EM UM CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO NO MERCADO MORIÁ (...). ENQUANTO OS POLICIAIS ANALISAVAM AS IMAGENS DAS CÂMERAS PERCEBERAM QUE OS INDIVÍDUOS QUE APARECIAM NAS IMAGENS SACANDO DIVERSOS VALORES NO FINAL DA TARDE DE 30/11/2025,
UM CASAL
QUE CHEGOU NO LOCAL DE MOTOCICLETA, E OUTRO HOMEM QUE CHEGOU A PÉ, ESTAVAM NOVAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO DO MERCADO
EFETUANDO DIVERSOS SAQUES
ATRAVÉS DE QR-CODES NOS CELULARES, CHAMANDO A ATENÇÃO DOS POLICIAIS, QUE
OS ABORDARAM
. NO MOMENTO DA ABORDAGEM, OS
SUSPEITOS
EDMILSON FERREIRA DE FRANÇA,
KAROLINE REZENDE DE ARAUJO
E LENADRO CAUÊ VENTURA DE FRANÇA,
ADMITIRAM QUE ESTAVAM EFETUANDO SAQUES COM QR-CODES ENVIADOS ATRAVÉS DO WHATSAPP POR INDIVÍDUOS CONHECIDOS COMO PELEZINHO E JK
, QUE EM SEGUIDA IAM AO ENCONTRO DESTES PARA BUSCAR OS VALORES EM ESPÉCIE, ADMITINDO AINDA QUE POSSUÍAM EM SEUS CELULARES DIVERSAS CONTAS ABERTAS EM NOME DE TERCEIROS, INCLUSIVE A CONTA DE ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS NO BANCO WILL, QUE, DE ACORDO COM, LEANDRO CAUÊ VENTURA DE FRANÇA, ESTARIA EM SEU TELEFONE CELULAR. (...). DIANTE DOS FATOS, EDMILSON, KAROLINE E LEANDRO FORAM CONDUZIDOS PRESOS ATÉ ESTA DELEGACIA, PARA DELIBERAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL. (...).”
(id. 210047707 – autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042).

No dia 02.10.2025, a representante processual da paciente requereu em favor desta a concessão de liberdade provisória (id. 210073568 – autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042).

Em audiência de custódia realizada em 02.10.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, cumpre destacar que dos autos se extraem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, evidenciados pelo relato da vítima, pelas comunicações feitas à gerência bancária, bem como pela identificação das transações financeiras indevidamente realizadas para contas de terceiros — informações que, aliadas ao contexto da fraude eletrônica, apontam para a prática de crimes patrimoniais graves, mediante sofisticado ardil.

No que tange ao periculum libertatis, este se encontra configurado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do ilícito cometido, especialmente considerando o modus operandi utilizado — consistente na criação de página falsa de instituição financeira para captura de dados sensíveis, com posterior bloqueio da conta da vítima e realização de transferências vultosas via PIX para contas vinculadas a pessoas físicas.

A manutenção da prisão cautelar mostra-se imprescindível para coibir a continuidade da atividade criminosa, que se revela altamente lesiva ao patrimônio das vítimas e à estabilidade do sistema financeiro, além de demonstrar aparente organização e divisão de tarefas entre os envolvidos — elementos que indicam a possibilidade de associação para o crime ou, ao menos, habitualidade delitiva.

Importa ressaltar que a prática do crime em questão revela sofisticação tecnológica e premeditação, o que aumenta a reprovabilidade da conduta e eleva o risco de reiteração criminosa, especialmente se considerado que o acesso aos meios digitais utilizados para a prática delitiva permanece à disposição dos autores, o que dificultaria a aplicação da lei penal caso fossem postos em liberdade.

Além disso, crimes dessa natureza minam a confiança da sociedade no sistema bancário e causam profundo abalo à ordem econômica, sendo dever do Estado adotar postura enérgica e eficaz no combate a tais práticas, o que justifica a decretação da prisão preventiva como medida adequada e proporcional para acautelar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Deste modo, tem-se que os flagrados devem, ao menos por ora, permanecerem custodiados, pois que se depreende dos autos que poderão voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso sejam soltos.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime. (...).”
(id. 210137503 – autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042).

Novamente, no dia 12.10.2025, a representante processual da paciente requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar (id. 211243647 – autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042).

Em decisão de 21.10.2025, o juízo singular indeferiu o pleito de revogação da preventiva, nos termos abaixo:

“(...) Subsidiariamente, a defesa de Karoline Rezende de Araujo pleiteia a concessão de prisão domiciliar, em razão dos filhos menores de 12 anos de idade que necessitam de seus cuidados e em razão de doença grave.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (id. 211824958). (...).

Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que
a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram
(rebus sic stantibus). (...).

Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva dos autuados nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

Compulsando os autos tem-se que o presente Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado em face dos investigados Edmilson Ferreira de França, Karoline Rezende de Araujo, Leandro Caue Ventura de Franca e Elionay Davi Ferreira Santos, ante os indícios suficientes da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I, e 288, do Código Penal, por fato ocorrido aos 01.12.2025. (...).

Aduz a autoridade policial que os flagranteados prestaram
efetivo auxílio material aos autores do crime de roubo
, enquanto estes mantinham a vítima em seu poder, seja emprestando a conta bancária que recebeu parte dos valores seja
efetuando o saque dos valores transferidos mediante violência e grave ameaça
, portanto, partícipes do crime empreendido,
agindo com estabilidade e permanência com a finalidade da prática de crimes
. (...).

Nesta toada, os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e associação criminosa.

Nos termos já constantes nesta decisão, a prisão em flagrante dos investigados se deu em contexto que demonstra o fumus comissi delicti de forma suficiente a lastrear o decreto de prisão.

Outrossim, o periculum in libertatis é contemporâneo e lastreado em elementos concretos, eis que as circunstâncias fáticas denotam ao menos uma possível associação criminosa, que, ao que consta neste momento, é voltada à prática de crimes patrimoniais. Como se vê no feito, os investigados possuíam acesso a várias contas bancárias em seus aparelhos celulares, objetivando a pulverização dos valores obtidos ilicitamente. (...).

Ressalta-se, que, em liberdade, os investigados encontrarão os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa, bem como, diante da gravidade dos fatos, envolvendo diversos suspeitos, violência e grave ameaça à pessoa, emprego de arma de fogo, mediante a utilização de meios eletrônicos (contas bancárias virtuais), para a prática de crimes patrimoniais (com fracionamento de depósitos em diversas contas bancárias, conhecida técnica para dificultar o rastreio dos valores), ao menos, neste juízo de cognição sumária, entendo que não há outra medida cautelar suficiente e apta para inibir a possibilidade de reiteração criminosa e assegurar a ordem pública, a não ser, a medida extrema da prisão.

O periculum libertatis, destarte, resta suficientemente evidenciado nos autos. (...).

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar o relaxamento ou revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares, pretendidas pelas defesas, condição que pode ser revista a qualquer momento.

Do mesmo modo, o pleito pela concessão de prisão domiciliar formulado pela Defesa de Karoline Rezende de Araujo, por ora comporta indeferimento.

Assevera a Defesa que a custodiada i) possui três filhos menores de idade que necessitam de seus cuidados; e, ii) possui graves problemas renais, que demandam cuidados médicos contínuos e específicos (id. 211243647). (...).

A vulnerabilidade que o encarceramento das genitoras causa aos infantes é notória. A necessária proteção aos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, “doutrina da proteção integral”, é o fundamento precípuo da previsão legal para substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, a fim de buscar não a benesse a genitora que responde pela prática de crime, mas sim a proteção aos infantes que dela dependem.

Malgrado regra geral, com exceções previstas no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, a concessão da benesse não é, s.m.j., direito absoluto e irrestrito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, concedeu a ordem “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes [...], excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Significa dizer, data venia, que o julgador poderá indeferir a prisão domiciliar, ainda que inexistentes as circunstâncias legais de exclusão da benesse (artigo 318-A, Código de Processo Penal), quando verificadas e fundamentadas em situações excepcionais do caso concreto.

É justamente o caso dos autos. (...).

Todavia, não aportou aos autos comprovação de que seja a única responsável ou que seus cuidados sejam imprescindíveis aos infantes, posto que, a priori, as crianças ainda dispõem dos cuidados do genitor (destaca-se que os genitores das crianças não coincidem com o coinvestigado, preso, ora convivente da custodiada).

Destarte, não há elementos mínimos que indiquem a imprescindibilidade da representada aos cuidados dos filhos menores de idade, notadamente à vista de outras pessoas ou familiares, ou o próprio genitor destas, que provavelmente já estejam cuidando das crianças e adolescentes.

Não bastasse, a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento da autuada em associação criminosa voltada para a prática de crimes de patrimoniais, mediante violência e grave ameaça a pessoa, e, com o auxílio da internet (bancos digitais), desautorizam e torna temerosa a concessão da benesse. (...).

Quanto ao alegado estado de saúde da custodiada também não aportaram quaisquer informações, exames médicos, laudos, ou mínima comprovação que ateste a necessidade de cuidados médicos ou que o sistema prisional seja incapaz de lhe fornecer o tratamento médico adequado.

Assim, diante da ausência de comprovação suficiente da necessidade médica que não possa ser suprida dentro da unidade prisional, este juízo mantém a segregação cautelar imposta á representada. (...).”
(id. 212028798 – autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042).

No dia 06.11.2025, o juízo
a quo
determinou a redistribuição dos autos porque
“a ação criminosa investigada teve início no município de Primavera do Leste/MT, local onde a vitima Odete Klein foi mantida em cárcere privado (...) Inclusive, tendo sido o IP correspondente distribuído a 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste, conforme noticiou a autoridade policial nos ids. 213680638 e 213680639”
(id. 214076564 – autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042).

Distribuídos os autos do inquérito policial, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento da paciente e demais investigados, como incursos nos crimes de Sequestro e cárcere privado, roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, extorsão majorada e associação criminosa (id. 214779083 – autos nº 1019598-37.2025.8.11.0042).

O
decisum
originário apresentou motivação concreta, lastreada na gravidade real dos fatos, no
modus operandi
empregado e na estrutura organizada do grupo criminoso.

Nesse sentido, o juízo singular descreveu de forma específica os elementos indicativos de autoria e materialidade, ressaltando que a paciente foi flagrada em plena execução da empreitada criminosa, efetuando saques de valores provenientes do roubo e admitindo envolvimento com indivíduos responsáveis pela movimentação e pulverização das quantias subtraídas.

Ainda, consignou-se que o grupo agia com divisão de tarefas, utilizando-se de meios tecnológicos para a prática delitiva, o que demonstra sofisticação e habitualidade criminosa.

Contudo, mesmo que o delito imputado envolva, em tese, o crime de roubo majorado, cuja elementar é a grave ameaça, circunstância que, em regra, atrai a exceção prevista no art. 318-A do CPP, não se pode olvidar que a aplicação da norma deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF).

É necessário, portanto, um olhar humanizado sobre o caso concreto, com a devida ponderação entre a gravidade abstrata do delito e a realidade individual da paciente, que é mãe de três filhos, sendo dois menores de 12 anos, e que, em tese, segundo se extrai dos autos, não desempenhou papel de protagonismo na empreitada criminosa.

Embora o juízo singular tenha destacado o envolvimento da custodiada na movimentação de valores subtraídos, os elementos indiciários, em sede de cognição sumária, revelam apenas que ela se encontrava no local dos fatos realizando saques e possuía, em seu aparelho celular, contas bancárias abertas em nome de terceiros, circunstâncias que, embora possam indicar participação, não evidenciam, de forma concreta, a prática de atos de violência ou grave ameaça contra as supostas vítimas.

Nesse ponto, convém registrar o precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“(...) 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora prevista para mulheres com filhos menores de 12 anos (art. 318, CPP), não é cabível nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme expressamente vedado pelo art. 318-A do CPP.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos.

6. As circunstâncias do caso concreto, incluindo a participação relevante da paciente no crime e a existência de indícios de envolvimento em atividades criminosas, demonstram a periculosidade da ré, afastando a possibilidade de medidas cautelares menos gravosas. (...).”
(HC n. 812.820/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29.10.2024).

Todavia, diferentemente do precedente citado, a atuação da paciente, até o momento, não denota periculosidade acentuada, tampouco o cometimento de atos de violência pessoal, razão pela qual se mostra cabível a mitigação da regra excepcional, sobretudo em homenagem à proteção integral à criança.

Com efeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou que:

“(...) 3. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre a gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública, sendo inviável afastar a segregação com base apenas em condições pessoais favoráveis, como a primariedade.

5. Contudo, quanto à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o art. 318-A do CPP, bem como o entendimento fixado pelo STF no HC coletivo 143.641, asseguram esse benefício a mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

6. A ora agravada é mãe de crianças de 4 e 2 anos, e o delito não envolveu violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra os próprios filhos, inexistindo circunstâncias que caracterizem situação excepcionalíssima para denegar o benefício.

7. A doutrina da proteção integral à criança e os princípios da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta na proteção dos direitos da infância reforçam a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como forma de garantir os cuidados necessários aos filhos menores. (...).”
(AgRg no HC n. 943.542/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 05.03.2025).

No caso, não se constata situação excepcionalíssima apta a afastar a aplicação do art. 318-A do CPP.

A paciente é mãe de crianças pequenas, possui endereço fixo, é primária e não há nos autos elemento concreto que demonstre que, em liberdade, voltará a delinquir ou que tenha participado ativamente da prática de atos de violência.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias narradas, mostra-se desproporcional, sobretudo porque é possível a adoção de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico e a proibição de contato com os demais investigados, que se revelam adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta dos direitos da criança, impõe-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico [se disponível], com a imposição da medida cautelar diversa de proibição de contato com os demais investigados.

Outrossim, o aparelho celular da paciente deve permanecer sob custódia, por se mostrar a medida adequada considerando que parte da suposta ação criminosa era perpetrada por meio dele.

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA

substituir a prisão preventiva por domiciliar
, com
monitoramento eletrônico
[caso haja disponibilidade na comarca], bem como com a imposição da medida cautelar diversa de proibição de contato com os demais investigados e a manutenção da custódia do aparelho telefônico da paciente, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Delego ao juízo de origem
a adoção das providências necessárias para o cumprimento deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025